Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720830-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL TELES DA CRUZ APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB EDUCATIVO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o apelante Rafael Teles da Cruz para se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões (ID 22851285), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de Fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator